Tribunal: CARF
Processo: 10280.722329/2014-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.722329/2014-93
RESOLUÇÃO
3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RODRIGUES VIEIRA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100 do RICARF/2023. Após, retornem-se os autos para julgamento do Recurso Voluntário
interposto. O conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles votou pelas conclusões. O conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles apresentou declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-54.284, proferido
pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Recife/PE que, por

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
2
unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e manteve em parte o lançamento de
ofício.
O Acórdão recorrido foi proferido com a seguinte Ementa:
Assunto: Normas de Administração Tributária
Data do fato gerador: 23/09/2014 Ementa:
PRELIMINAR PROCESSUAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. É incabível a alegação de cerceamento do direito de defesa
por não prorrogação de prazo para atendimento de intimação quando o pedido
de dilação de prazo é concedido, de forma expressa ou tácita.
PRELIMINAR PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. A presunção legal de interposição
fraudulenta de terceiros presente no § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976
decorre da não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na operação de comércio exterior.
PRELIMINAR PROCESSUAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. O julgador
administrativo é incompetente para manifestar-se quanto à inconstitucionalidade
ou ilegalidade de normas, por ser essa prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
PRELIMINAR PROCESSUAL. CIÊNCIA POR VIA POSTAL.
Considera-se feita a intimação por via postal na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação.
PRELIMINAR PROCESSUAL. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. A
impugnação será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
PRELIMINAR DE MÉRITO. DANO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE FALTA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE TERCEIROS. O
dano ao Erário tipificado pela interposição fraudulenta de terceiros depende
unicamente da não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos
recursos empregados na operação de comércio exterior.
PRELIMINAR DE MÉRITO. DANO AO ERÁRIO. PENA ALTERNATIVA AO
PERDIMENTO. O dano ao Erário decorrente das infrações previstas no art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976 será punido com a pena de perdimento das
mercadorias. Caso a mercadoria tiver sido consumida ou revendida ou não tiver
sido localizada, multa equivalente ao valor aduaneiro da mesma substituirá a
pena de perdimento.
MÉRITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM, DISPONIBILIDADE E APLICAÇÃO DE
RECURSOS NA IMPORTAÇÃO OU EXPORTAÇÃO. A comprovação, por quem
demandado pela RFB, da origem lícita, da disponibilidade e da efetiva
transferência, se for o caso, dos recursos necessários à prática das operações de

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
3
comércio exterior deve ser feita através de métodos estabelecidos na legislação
contábil, comercial e fiscal e das disposições da IN SRF no 228/2002.
MÉRITO. INTERPRETAÇÃO DA LEI TRIBUTÁRIA MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO.
Inexistindo dúvidas quanto à capitulação legal do fato; quanto à natureza ou às
circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos;
quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade; ou quanto à natureza da
penalidade aplicável, ou à sua graduação não há que se suscitar interpretação
mais favorável da lei tributária ao acusado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório da r. decisão de primeira
instância:
A empresa Okajima Agroindústria e Comércio Ltda, CNPJ no 04.856.696/0001-03,
ora Impugnante, já devidamente qualificada nos autos deste Processo, será
doravante denominada simplesmente de "Okajima".
Contra a empresa Okajima foi lavrado o Auto de Infração (AI) no
0217600/00141/14 (fls. 2 a 13) de conversão da pena de perdimento em multa,
pela impossibilidade de sua apreensão. A multa aplicada foi no valor de R$
2.475.302,80.
Segundo os Auditores-Fiscais, originalmente, a empresa Okajima incidiu em
hipótese de infração caracterizada como dano ao Erário, segundo dicção do inciso
V e § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.4551, de 7 de abril de 1972, incluído pelo
art. 59 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002.
Conforme substância do § 1o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/19762, incluído
pelo art. 59 da Lei no 10.637/2002, a pena de perdimento das mercadorias será
aplicada nas hipóteses previstas no caput daquele dispositivo legal.
Ainda no art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1972, desta vez em seu § 3o3, com
redação dada pelo art. 41 da Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010, a mesma
impõe que quando as mercadorias objeto de pena de perdimento não tiverem
sido localizadas, ou tiverem sido consumidas ou revendidas, as ditas infrações
deverão ser punidas com multa equivalente ao valor aduaneiro das mesmas.
São ainda indicados como fundamentação legal do AI o art. 6734, o inciso IV do
art. 6755 e o inciso XXII e §§ 1o a 3o e 6o do art. 6896 do Decreto no 6.759, de 5 de
fevereiro de 2009, atual Regulamento Aduaneiro (RA), e os arts. 737 e 778 da Lei
no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
A seguir, transcrevo, de forma sucinta, os principais fatos e fundamentos jurídicos
apresentados pelos Auditores-Fiscais como justificativa para o lançamento, na
forma constante do AI e seus suplementos:

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
4
1. É informado que a empresa Okajima não comprovou a origem dos recursos
utilizados para aquisição das mercadorias destinadas às exportações, tampouco o
efetivo ingresso das receitas oriundas dessas exportações;
2. De igual forma, a empresa Okajima não apresentou livros fiscais ou extratos
bancários, necessários à comprovação das operações relatadas no item 1;
3. As Autoridades Aduaneiras comunicam que as mercadorias destinadas às
exportações foram adquiridas no mercado interno;
4. A empresa Okajima, através da sócia Sra. Rosely Kataoka Oyama, CPF no
122.086.202-91, tomou ciência do Termo de Início de Procedimento Fiscal em
05/08/2014;
4.1. A partir desta data teve início o prazo de dez dias concedido pela Fiscalização
Aduaneira para que a empresa Okajima apresentasse documentos e outras
informações com o intuito de se averiguar a regularidade de exportações
realizadas em 2010, mais especificamente, a origem, a disponibilidade e a
transferência dos recursos financeiros utilizados nas mesmas;
4.2. É dado conhecimento que, em 18/08/2014, a empresa Okajima solicita
dilação de prazo por mais 30 dias, alegando que os documentos solicitados
estariam na posse de bancos, motivo pelo qual a empresa não poderia cumprir o
prazo inicialmente concedido. Os Auditores-Fiscais concordam com o adiamento
do prazo; e 4.3. Que em 12/09/2014, a empresa Okajima apresentou parte da
documentação e informações solicitadas;
5. São apresentadas informações variadas sobre a empresa: data de constituição,
CNAE declarado pela mesma, estimativa de exportação e quadro societário;
6. Com relação às operações de exportação de interesse, Declarações de
Despacho de Exportação (DDE) no 2100056356/1 e 2101116469/8, pontuou-se:
6.1. Que, na aquisição da mercadoria no mercado interno referente à DDE no
2101116469/8, valor de R$ 890.058,75, nota fiscal no 14.724, emitida da empresa
Granol Indústria Comércio e Exportação SA, CNPJ base no 50.290.329, em
13/10/2009, o dito valor não circulou pelas contas bancárias da empresa Okajima,
conforme buscas efetuadas no sistema de Declarações de Informações sobre
Movimentação Financeira (Dimof);
6.2. Que o valor das receitas das duas exportações também não circulou pelas
contas correntes da empresa Okajima, conforme consulta ao sistema Dimof;
6.3. Que os valores das receitas das vendas ao exterior também não foram
computados nas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa
Jurídica exercícios 2010 e 2011;
6.4. Que nas parcas documentações e informações apresentadas (item 4.3) a
empresa Okajima não apresentou nenhum documento que estivesse apto a
comprovar a circulação das receitas pertinentes à aquisição das mercadorias no
mercado interno ou ao recebimento das receitas auferidas pelas vendas;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
5
6.5. Que, objeto de uma outra intimação, desta vez efetuada pela
Superintendência da Receita Federal do Brasil na 2a Região Fiscal, relacionada à
DDE no 2101116469/8, com o fito de comprovar a cobertura cambial da operação,
a empresa Okajima respondeu, num primeiro momento, desconhecer a realização
da própria operação de exportação; e 6.6. Que, segundo as respectivas notas
fiscais de aquisição no mercado interno, os pagamentos se deram a vista;
7. O inciso XXII e os §§ 1o a 3o e 6o do art. 689 do atual RA são trazidos à luz para
destacar a infração cometida pela empresa Okajima e suas consequências;
8. As Autoridades Aduaneiras aprofundam-se no conceito jurídico da interposição
fraudulenta presumida, tal qual ditame do § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455/1976, incluído pelo art. 59 da Lei no 10.637/2002.
9. Também é conceituado o dano ao Erário, conforme caput do art. 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976;
10. Passa-se ao perdimento, penalidade aplicável aos casos de dano ao Erário,
preconizado no § 1o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, incluído pelo art. 50
da Lei no 10.637/2002.
11. Trata-se das hipóteses de conversão do perdimento em multa, previstas no §
3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, com redação dada pelo art. 41 da Lei
no 12.350/2010. É esclarecido que com a exportação para o exterior das
mercadorias deve-se considerá-las irrecuperáveis e, portanto, sendo possível a
conversão do perdimento em multa; e 12. Alerta-se também que será feita uma
representação fiscal para inaptidão da empresa Okajima, bem como, uma
representação para tributos internos.
Contrapondo-se ao relatado e alegado no procedimento fiscal em tela, as
contrarrazões manifestadas pela Impugnante podem ser concentradas da
seguinte forma:
1. A Impugnante afirma que a autuação da RFB teria se dado "em vista da alegada
ocultação do verdadeiro exportador nas operações de exportação";
2. Informa-se que a Fiscalização Aduaneira não respondeu à solicitação de dilação
de prazo feita pela Impugnante para apresentar os documentos e informações
demandados;
2.1. Ainda a respeito da Intimação de 23/07/2014, a Impugnante assegura que,
diante da falta de resposta, apresentou alguns documentos, em 11/08/2014, no
intuito de "colaborar com a Receita Federal";
3. Argumenta-se que não teriam sido apresentadas provas da infração cometida e
que isso, igualmente, teria violado o direito ao contraditório e à ampla defesa da
Impugnante;
4. A Impugnante alega em sequência que os documentos entregues pela mesma
aos Auditores-Fiscais não teriam sido devolvidos;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
6
4.1. Que foi preciso solicitar cópias do presente Processo Administrativo para ter
acesso aos mesmos; e 4.2. Que apenas em 10/10/2014 teria tido acesso aos
documentos originais;
5. A Impugnante cita os Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa,
insculpidos no inciso LV do art. 5o da Carta Maior;
5.1. Possivelmente numa menção ao caput do art. 2o da Lei no 9.7849, de 29 de
janeiro de 1999, é citado o Princípio da Razoabilidade para argumentar que o
prazo de dez dias, inicialmente concedido pela Intimação de 23/07/2014, teria
sido insuficiente;
5.2. Citam-se também que os incisos I e II do art. 4o da Instrução Normativa (IN)
SRF no 22810, de 21 de outubro de 2002, preconizam um prazo de 20 dias para
prestação de tais informações;
5.3. A Impugnante repisa que a dilação de prazo não teria sido concedida, ao
contrário do relatado no AI e que, até hoje, não obteve uma resposta da
Fiscalização Aduaneira;
5.4. A Impugnante atribui à Fiscalização Aduaneira possível restrição de acesso
que teria sofrido às acusações e provas produzidas no âmbito deste Processo
Administrativo;
5.4.1. Contudo, é confirmado que em 08/10/2014 foram solicitadas e recebidas
cópias dos documentos citados no item 5.4; e 5.4.2. Que apenas em 10/10/2014
teria tomado ciência do AI, com a devolução da documentação original;
5.5. Alerta-se que o art. 15 do Decreto no 70.23511, de 6 de março de 1972,
determina um prazo de 30 dias para apresentar impugnação, contados a partir da
intimação da exigência;
5.5.1. A Impugnante aduz que apesar de ter tomado ciência pela via postal em
02/10/2014, apenas teve, de fato, acesso aos documentos originais em
10/10/2014, e que esse fato teria reduzido seu prazo para preparar sua defesa
adequadamente;
6. É aclamado que o AI, como espécie de ato administrativo, deve ser motivado,
sob risco de obstar os preceitos constitucionais do Direito ao Contraditório e à
Ampla Defesa;
6.1. O Impugnante arrazoa que o AI não estaria acompanhado de provas que
pudessem confirmar a acusação de ocultação do verdadeiro exportador e, por
conseguinte, seria nulo; e 6.2. Citam-se doutrinas e jurisprudências na tentativa
de reforçar sua tese;
7. A Impugnante vai além e diz apresentar cópias dos Livros de Apuração do ICMS
e de Entrada e Saída de Mercadorias, juntamente à Impugnação;
7.1. Afirma, de igual modo, que os extratos bancários solicitados apenas poderiam
ser fornecidos mediante ordem judicial;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
7
7.1.1. É citada uma decisão judicial no sentido de reforçar o entendimento do
item 7.1;
7.2. A Impugnante aponta que para que os Auditores-Fiscais comprovassem a
ocorrência da infração deveriam ter solicitado a quebra do sigilo bancário, em
conformidade com o art. 6o da Lei Complementar no 10512, de 10 de janeiro de
2001;
7.2.1. Reputam-se "fantasiosas" as alegações da Fiscalização Aduaneira, segundo
a Impugnante;
8. Pela cognição da Impugnante, de acordo com o inciso XXII do art. 689 do atual
RA, deveriam estar presentes dois pressupostos para adequadamente configurar
a infração: dano ao Erário e ocultação do sujeito passivo, mediante fraude ou
simulação;
8.1. Prontamente, a Impugnante afasta a ocorrência de dano ao Erário posto que
"não houve prejuízo nenhum ao Fisco, pois todos os tributos incidentes sobre a
operação foram recolhidos e todos os documentos fiscais atinentes às operações
foram devidamente emitidos e escriturados" e "não há nenhum valor de tributo a
ser cobrado";
8.2. Acosta-se uma decisão judicial no sentido de robustecer a teoria de que se
não há dano ao Erário, deve-se "flexibilizar" a aplicação da pena de perdimento
das mercadorias;
8.3. Retorna-se ao Princípio da Razoabilidade para defender que a aplicação da
multa sem ocorrência de dano ao Erário configuraria um ataque ao mesmo;
8.3.1. São citadas decisão judicial e doutrina para corroborar com a hipótese da
defesa;
8.4. A Impugnante retorna ao segundo requisito delineador da infração e indaga:
"Qual teria sido a fraude ou simulação perpetrada pela Impugnante?" e "Quem
seria o terceiro que se pretende ocultar?";
9. Cita-se o inciso III do art. 6o da IN SRF no 228/200213, no intuito de assentar a
tese de que os contratos de câmbio presentes no presente Processo
Administrativo serviriam para comprovar a origem, disponibilidade e
transferência dos recursos empregados na exportação;
10. A Impugnante continua em suas razões e diz que não se trata, a mesma, de
uma "empresa de fachada", visto que anteriormente teria apresentado uma série
de documentos que atenderiam os incisos I a V do art. 5o da IN SRF no
228/200214;
10.1. Informou-se também que atualmente a Impugnante encontra-se com suas
atividades paralisadas;

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
8
11. Finaliza-se solicitando que, quando menos, seja reconhecida a existência de
dúvidas quanto ao fato imputado à mesma e sua autoria, balizado no art. 112 da
Lei no 5.17215, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN);
11.1. A Impugnante arremata alertando que as próprias Autoridades Tributárias
teriam incorrido em dúvida, conforme trecho do AI: "... não conseguiu dirimir as
dúvidas da fiscalização quanto ao real exportador (vendedor), comprador ou
responsável pela operação".
A Contribuinte foi intimada pela via postal em 27/05/2017 (Aviso de Recebimento
de de e-fls. 137), apresentando o Recurso Voluntário através de protocolo eletrônico em
23/06/2017 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de fls. 139) e, com os mesmos
argumentos da peça de impugnação, pediu pelo provimento do recurso para reforma da decisão
da DRJ e extinção do lançamento de ofício.
Após, o processo foi encaminhado para inclusão em lote e sorteio para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora

1.Pressupostos legais de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Da natureza da infração objeto deste litígio
Versa o presente litígio sobre o Auto de Infração no 0217600/00141/14 para
lançamento de multa substitutiva da pena de perdimento, tendo em vista a impossibilidade de
apreensão das mercadorias.
O lançamento de ofício teve por motivação a acusação de prática de interposição
fraudulenta na importação, com aplicação da pena de perdimento prevista pelo artigo 23, inciso
V, c/c o §3o, do Decreto-Lei no 1.455/76, com a seguinte redação:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de
ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável
pela operação, mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição
fraudulenta de terceiros. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
9
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo
será punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a
não-comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao
valor aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da
respectiva nota fiscal ou documento equivalente, na exportação, quando a
mercadoria não for localizada, ou tiver sido consumida ou revendida,
observados o rito e as competências estabelecidos no Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972. (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o O disposto no § 3o não impede a apreensão da mercadoria nos casos
previstos no inciso I ou quando for proibida sua importação, consumo ou
circulação no território nacional. (Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
Sobre a análise da infração “ocultação do sujeito passivo”, cumpre trazer a este
voto os ensinamentos do ilustre Doutrinador e ex-Conselheiro Rodrigo Mineiro Fernandes1:
6.1.2. Ocultação do Sujeito Passivo Como Infração Aduaneira
Dando sequência às medidas de controle aduaneiro adotadas no início do século
XXI, com a finalidade de combater a prática de ocultação do sujeito passivo nas
operações de importação, foi editada, em 30 de dezembro de 2002, a Lei
10.637/2002. O artigo 59 da referida lei alterou a redação do artigo 23 do
Decreto-Lei no 1.455/1976, incluindo, entre as infrações consideradas como
“dano ao erário”, a hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor,
comprador ou de responsável pela operação, mediante fraude ou simulação,
inclusive a interposição fraudulenta de terceiros:
(...)
Em exame ao texto do inciso V do artigo 23 do Decreto-Lei no 1.455/1976, após a
alteração processada pela Lei 10.637/2002, percebe-se que se refere, entre
outras, à conduta configurada como infração aduaneira de ocultar o real sujeito
passivo da operação de importação, ou seja, aquele que promove a entrada de
mercadoria estrangeira no território nacional, utilizando-se de artifícios
fraudulentos ou de simulação, inclusive por interposição fraudulenta.
Alguns julgadores administrativos e doutrinadores alegam que o aperfeiçoamento
de tal infração, capitulada no art. 23, V, do Decreto-Lei no 1.455/76, exigiria o dolo
específico com a demonstração do objetivo de simulação ou da fraude na

1 FERNANDES, Rodrigo Minei159-ro. Introdução ao Direito Aduaneiro. São Paulo: Editora Intelecto, 2018, págs. 159-
161.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
10
ocultação processada. Porém, em nosso entendimento, tal raciocínio não se
mostra o mais correto, como será demonstrado a seguir:
Ante a impossibilidade de prever, elencar e combater todas as consequências da
ocultação das partes envolvidas na operação, o legislador optou por combater os
meios de execução. O dano ao erário, decorrente da ocultação das partes
envolvidas na operação comercial, é hipótese de infração de mera conduta, que
se materializa quando o sujeito passivo oculta a intervenção de terceiro,
adquirente ou encomendante da mercadoria. Trata-se de medida de proteção
ao controle aduaneiro e, dessa forma, foi instituída em sua matriz legal, dentro
do sistema administrativo aduaneiro.
De toda forma, ainda que não fosse caracterizada como infração de mera
conduta, de natureza objetiva, a ocultação do sujeito passivo na importação, na
quase totalidade dos casos, corresponde a uma operação na qual fica
evidenciado o dolo por parte do importador, manifestado pela operação
simulada.
O tipo infracional consiste na conduta de “ocultar o sujeito passivo, real
vendedor, comprador ou responsável pela operação”, mediante simulação ou
fraude, inclusive por interposição de pessoas. Solon Sehn, em seu estudo sobre
o tema, destaca a imprescindibilidade em se vincular o tipo infracional
aduaneiro ao bem jurídico tutelado:
Na interpretação da infração definida no artigo 23, V, §§ 1o e 3o, do Decreto-Lei no
1.455/1976, na redação da Lei no 10.637/2002, a objetividade jurídica do tipo
infracional consiste na tutela da regularidade do controle aduaneiro do comércio
exterior, por meio da correta identificação das partes efetivamente envolvidas na
operação de importação ou de exportação. Não há como compreender o sentido
da infração desvinculado desse bem jurídico tutelado. Sem isso, o tipo infracional
perde o referencial teleológico, dificultando sobremaneira a diferenciação entre a
interposição fraudulenta e os simples casos de preterição de formalidades ou de
irregularidades na aplicação nos regimes de importação.
A análise do alcance do tipo infracional está diretamente ligada ao bem jurídico
tutelado pelo Direito Aduaneiro: o controle. Destaca-se, mais uma vez, que a
infração aduaneira tem natureza administrativa, não penal. Também não se trata
de infração de infração de natureza tributária, cujo bem tutelado seria a
arrecadação. Aqui, importa-nos verificar se o ato violou as medidas de controle e
segurança dos atos aduaneiros praticados, dentro do poder/dever da Aduana,
com base na determinação constitucional do devido controle aduaneiro.
A ocultação do sujeito passivo impacta de forma direta no controle aduaneiro,
visto que as medidas impostas para se identificar o real interveniente nas
operações de comércio exterior são violadas. A Aduana, com o sujeito oculto, não
consegue identificar o interveniente, não consegue implementar as medidas de
controle fiscal adequadas em relação àquela transação, dificultando o controle. A
parametrização da Declaração de Importação para canais de conferência

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
11
aduaneira (canais vermelho, verde, amarelo e cinza), que leva em conta o
interveniente, é prejudicada com a ocultação, distorcendo o sistema de controle
aduaneiro. Ademais, ocorre a violação ao controle aduaneiro na ausência de
habilitação (RADAR) no Siscomex do sujeito oculto.
Por fim, também ocorre a violação de normas tributárias, na obrigação tributária,
em seu elemento pessoal, qual seja: a sujeição passiva. Nesse caso, o elemento
pessoal da regra matriz de incidência do Imposto de Importação terá sido
alterado, excluindo indevidamente da obrigação tributária o responsável pela
entrada da mercadoria em território aduaneiro.
Concordo com o posicionamento acima reproduzido, pois não há dúvidas de que o
bem jurídico tutelado pelo Direito Aduaneiro é o controle aduaneiro.
Em suma, a finalidade da norma aduaneira ao definir a infração relacionada à
interposição fraudulenta é buscar a regularidade do controle aduaneiro através da correta
identificação das partes efetivamente envolvidas na operação de importação ou de exportação.
Por tais razões, resta evidente a natureza aduaneira das multas aplicadas nos
lançamentos de ofício objeto do presente litígio.

3. Do necessário sobrestamento do processo. Tema 1.293/STJ. Incidência do art.
100 do RICARF/2023.
Assim prevê art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99:
Art. 1o Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à
legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração
permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.
§ 1o Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de
três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados
de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da
apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.
(sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que recentemente o Egrégio Superior Tribunal de Justiça afetou
o julgamento do REsp 2147578/SP (paradigma principal) e REsp 2147583/SP ao rito dos recursos
repetitivos para delimitar a seguinte tese controvertida:
Definir se incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
12
Em sessão realizada no dia 12/03/2025, foi julgado o mérito do recurso e, por
unanimidade de votos, foi dado provimento ao Recurso Especial, com a fixação das seguintes
teses no Tema Repetitivo 12932:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art.1o, §1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
No presente processo, o Despacho de fls. 211, que encaminhou o processo para
análise perante este CARF, foi proferido em 30/06/2017.
Portanto, tendo em vista a natureza aduaneira da multa aplicada no auto de
infração objeto deste litígio, e diante da paralização do processo por mais de 3 (três) anos, na
forma acima demonstrada, constata-se que é possível a aplicação do § 1o do art. 1o, da Lei
9.873/99, na forma delimitada pela tese firmada no Tema 1293 pelo Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF 1.634 de 21 de
dezembro de 2023 assim dispõe:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Parágrafo único. O sobrestamento do julgamento previsto no caput não se aplica
na hipótese em que o julgamento do recurso puder ser concluído
independentemente de manifestação quanto ao tema afetado.
Considerando as razões acima e, por força do artigo 100 do RICARF/2023, deve ser
sobrestado o julgamento do recurso até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ).

2 Fonte: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&termo=202400058975

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
13
Após, deverá o processo retornar a este Colegiado para inclusão em pauta e
julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Cynthia Elena de Campos

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.

Concordando com o sobrestamento do feito proposto pela i. Relatora, acompanho
o seu voto pelas conclusões em razão do fato de ela ter deixado consignado, de forma expressa,
que “resta evidente a natureza aduaneira das multas aplicadas nos lançamentos de ofício objeto
do presente litígio”, o que, para mim, não se revela de forma tão evidente.
Sobre as razões para o sobrestamento, é preciso destacar que, em 27 de março de
2025, foi publicado o Acórdão relativo ao julgamento do Tema Repetitivo 1.293, proferido pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, que, de fato, pode, potencialmente, influir no resultado do
presente processo, e que deixou assim consignado em sua ementa:
ADMINISTRATIVO. ADUANEIRO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. ART. 1o, § 1o, DA LEI 9.873/99. INCIDÊNCIA DO COMANDO
LEGAL NOS PROCESSOS DE APURAÇÃO DE INFRAÇÕES DE NATUREZA
ADMINISTRATIVA (NÃO TRIBUTÁRIA). DEFINIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DO
CRÉDITO CORRESPONDENTE À SANÇÃO PELA INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO
ADUANEIRA QUE SE FAZ A PARTIR DO EXAME DA FINALIDADE PRECÍPUA DA
NORMA INFRINGIDA. FIXAÇÃO DE TESES JURÍDICAS VINCULANTES. SOLUÇÃO DO
CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
1. A aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99
encontra limitações de natureza espacial (relações jurídicas havidas entre
particulares e os entes sancionadores que componham a administração federal
direta ou indireta, excluindo-se estados e municípios) e material (inaplicabilidade
da regra às infrações de natureza funcional e aos processos e procedimentos de
natureza tributária, conforme disposto no art. 5o da Lei 9.873/99).
2. O processo de constituição definitiva do crédito correspondente à sanção por
infração à legislação aduaneira segue o procedimento do Decreto 70.235/72, ou
seja, faz-se conforme "os processos e procedimentos de natureza tributária"

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
14
mencionados no art. 5o da Lei 9.873/99. Todavia, o rito estabelecido para a
apuração ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pelo
descumprimento de uma norma de conduta é desimportante para a definição da
natureza jurídica da norma descumprida.
3. É a natureza jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser
observado para dizer se tal ou qual infração à lei deve ou não obediência aos
ditames da Lei 9.873/99, e não o procedimento que tenha sido escolhido pelo
legislador para se promover a apuração ou constituição definitiva do crédito
correspondente à sanção pela infração praticada. O procedimento, seja ele qual
for, não tem aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações
de normas de natureza administrativa não se convertem em infrações tributárias
apenas pelo fato de o legislador ter estabelecido, por opção política, que aquelas
serão apuradas segundo processo ou procedimento ordinariamente aplicado para
estas.
4. Este Tribunal Superior possui sedimentada jurisprudência a reconhecer que nos
processos administrativos fiscais instaurados para a constituição definitiva de
créditos tributários, é a ausência de previsão normativa específica acerca da
prescrição intercorrente a razão determinante para se impedir o reconhecimento
da extinção do crédito por eventual demora no encerramento do contencioso
fiscal, valendo a regra de suspensão da exigibilidade do art. 151, III, do CTN para
inibir a fluência do prazo de prescrição da pretensão executória do art. 174 do
mesmo diploma Nesse particular aspecto, o regime jurídico dos créditos "não
tributários" é absolutamente distinto, haja vista que, para tais créditos, temos
justamente a previsão normativa específica do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 a
instituir prazo para o desfecho do processo administrativo, sob pena de extinção
do crédito controvertido por prescrição intercorrente.
5. Em se tratando de infração à legislação aduaneira, a natureza jurídica do
crédito correspondente à sanção pela violação da norma será de direito
administrativo se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito
internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que,
reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos
incidentes sobre a operação. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se
a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-
se direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes
sobre o negócio jurídico realizado. Precedente sobre a matéria: REsp n.
1.999.532/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
9/5/2023, DJe de 15/5/2023.
6. Teses jurídicas de eficácia vinculante, sintetizadoras da ratio decidendi do
julgado paradigmático: 1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, §
1o, da Lei 9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração
de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos. 2. A
natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
15
aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à
regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para
a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação. 3. Não
incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
7. Solução do caso concreto: ao conferir natureza jurídica tributária à multa
prevista no art. 107, IV, e, do DL 37/66, e, por consequência, afastar a aplicação
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 ao procedimento administrativo apuratório
objeto do caso concreto, o acórdão recorrido negou vigência a esse dispositivo
legal, divergindo da tese jurídica vinculante ora proposta, bem como do
entendimento estabelecido sobre a matéria em precedentes específicos do STJ
(REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP; AgInt no REsp 2.119.096/SP e
AgInt no REsp 2.148.053/RJ).
8. Recurso especial provido.
Como se percebe das teses firmadas pelo STJ sob esse Tema 1.293, a prescrição
intercorrente prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999, incide quando paralisado o
processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais
de 3 anos, sendo que, para o STJ, a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela
infração à legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida
visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do
serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento
dos tributos incidentes sobre a operação.
Nos termos do que decidido pelo STJ, só não incide o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873,
de 1999, se a obrigação descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se
direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio
jurídico realizado.
Então, dois são os aspectos que devem ser considerados para a aplicação do que foi
decidido pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos: 1) o prazo de paralisação do processo; e
2) a natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração cometida.
Em relação ao primeiro aspecto, é de se notar que o processo se encontra neste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), pendente de julgamento ou de despacho, há
mais de oito anos, o que ultrapassa o prazo previsto no § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999,
para que reste caracterizada a prescrição intercorrente.
Quanto à natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração
cometida, em que pese a decisão do STJ tenha estabelecido alguns parâmetros definidores, a

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
16
aplicação e elucidação desses parâmetros envolvem um grau de subjetividade bastante
significativo.
Não há dúvidas de que a prescrição intercorrente pode se operar em relação à
multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966, aplicada, em uma
operação de exportação, em razão do descumprimento de obrigação de prestar informação sobre
veículo ou carga nele transportada, afinal de contas essa foi a multa especificamente analisada
pelo STJ no Tema 1.293.
Mas parece não haver certeza de quais são as outras multas que podem estar
sujeitas à prescrição intercorrente de que trata o § 1o do art. 1o da Lei no 9.873, de 1999.
No caso que aqui se analisa, a Fiscalização concluiu que a Recorrente não
comprovou a origem dos recursos utilizados nas operações de comércio exterior, o que, nos
termos do § 2o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976, faz presumir a interposição
fraudulenta e caracteriza a hipótese de ocultação prevista no inciso V do art. 23 do Decreto-Lei no
1.455, de 1976. A impossibilidade de aplicação da penalidade de perdimento, face à não
localização, consumo ou revenda das mercadorias, ensejou a aplicação da multa equivalente ao
valor aduaneiro, prevista no § 3o do art. 23 do Decreto-Lei no 1.455, de 1976.
Em última análise, a multa lançada pela Fiscalização no presente processo visa punir
a ocultação do sujeito passivo, ou, em outras palavras, visa punir a falta de revelação do elemento
que corresponde ao critério pessoal da regra matriz de incidência tributária.
Para mim, não há dúvidas de que essa multa substitutiva à penalidade de
perdimento, aplicável em razão da ocultação do sujeito passivo e da impossibilidade de se
alcançar a mercadoria, é uma multa que visa punir o cometimento de uma infração que ocorre no
ambiente aduaneiro, mas, considerando os parâmetros estabelecidos pelo STJ, tenho dúvidas a
respeito da natureza da infração que dá azo a essa penalidade.
Segundo o STJ, a natureza tributária da infração se revela caso a obrigação
descumprida se destine direta e imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos
incidentes sobre a operação de comércio exterior.
O problema é que, muitas vezes, não é possível analisar as obrigações aduaneiras
de forma isolada, como se elas existissem para um só propósito. É inegável que as informações
prestadas na declaração aduaneira, que incluem a identificação do sujeito passivo, têm por
objetivo propiciar à Fiscalização a apuração da regularidade dos tributos devidos, mas não só isso.
Essas informações se prestam também a garantir que a Aduana brasileira possa proteger a
diversos outros bens que foram eleitos pelo Estado para serem tutelados, como, entre outros, a
saúde, o meio ambiente e a sociedade em geral. Por isso, não me parece razoável pensar que as
ações de fiscalização aduaneira possam ser vistas, de forma segmentada, apenas em relação aos
seus aspectos tributários ou apenas em relação aos seus aspectos aduaneiros.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3402-004.211 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.722329/2014-93
17
Mas, aparentemente, essa discussão foi ignorada na decisão prolatada pelo STJ no
âmbito do Tema 1.293, talvez porque a multa lá analisada dizia respeito ao descumprimento, em
uma operação de exportação, de obrigação de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada.
Diante disso, devo reconhecer que, a depender do entendimento que possamos ter
a respeito da natureza das infrações que ensejaram a aplicação das multas discutidas no presente
processo, a decisão prolatada pelo STJ no Tema 1.293 pode ter aqui aplicação no que diz respeito
à prescrição intercorrente.
Não obstante, é de se observar que o STJ ainda não decidiu de forma definitiva
sobre a matéria, de tal sorte que o caminho a ser seguido no presente processo é aquele que foi
apontado pela i. Relatora e que está expresso no art. 100 da Portaria MF no 1.634, de 2003
(RICARF), que diz que o processo deve ser sobrestado até que ocorra o trânsito em julgado:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.
Por isso acompanho o voto da i. Relatora, pelas conclusões, para sobrestar o feito
na 4a Câmara da 3a Seção do CARF, até que haja o trânsito em julgado do Tema Repetitivo 1.293
do STJ.
Acrescento que, havendo o trânsito em julgado da matéria no STJ, o presente
processo deverá retornar para o colegiado, com a devolução de todas as matérias, inclusive no
que diz respeito à natureza jurídica dos créditos correspondentes às sanções pelas infrações
cometidas, para que o julgamento possa ser concluído.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles.